Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Os empréstimos que têm débitos diretamente na conta corrente, em princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. No entanto, a despeito da liberdade contratual de que dispõe o consumidor, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua de legislação específica sobre o tema, a aplicar igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, preservando-se a dignidade da pessoa humana.
2. Tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram a extrapolação dos limites jurisprudenciais nos descontos efetuados pelo banco apelado, em relação aos empréstimos contratados com descontos em conta corrente, e os limites legais, em relação aos empréstimos consignados, incidentes na folha de pagamento , a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.